Tribunal: TJES
Processo: 5010521-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010521-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYDSON VENTURINI SONCINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000135-20.2024.8.08.0055

RECORRENTE: GLEYDSON VENTURINI SONCINI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15094238, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça, o que defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC, por não vislumbrar elementos que afastem a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência da parte.

Deixo de analisar a postulação de que seja aplicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Adoto o breve relatório contido na sentença: “
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por GLEYDSON VENTURINI SONCINI em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES, ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, pugna pela anulação do AIT nº BA00125411 e do PSDD nº 2023-1LVPK, sob o argumento de que houve diversas irregularidades, tanto no processo de multa referente ao AIT, quanto no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir
”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
. Considerou que não houve nulidade quanto ao Auto de Infração, mas declarou nulo o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir n. 2023-1LVPK, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR nulo o PSDD nº 2023-1LVPK por falha no envio de notificação ao autor e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Inconformado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15094246 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões no id 15094248.

Eis a síntese da relação processual.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
assiste razão ao recorrente em um de seus argumentos
. O Juízo da origem entendeu que não teria ocorrido nulidade em relação às notificações referentes ao AIT, nem em cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente apresentou defesa administrativa, o que convalidaria eventual vício na notificação. Veja-se trecho da sentença que esse argumento é ventilado:

“Assim, analisando o espelho trazido pelo requerido no ID 43912457 observo que as notificações de autuação e penalidade do AIT nº BA00125411 foram devidamente expedidas, sendo a notificação de autuação entregue e a de penalidade "ausente", porém, com a existência de recurso interposto, o que afasta, a meu sentir, qualquer alegação de irregularidade”.

Compulsando os autos, contudo, percebo que
a primeira notificação da autuação foi expedida fora do prazo previsto no art. 281 do CTB (mais de 30 dias após a autuação).
Observa-se que a autuação ocorreu no dia 26/06/2021 (id
15093962
) e a primeira notificação foi expedida em 23/08/2021 (id
15094235
).

Desse modo, ocorreu a decadência da pretensão punitiva estatal, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA DE TRÂNSITO.
PRAZO DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. 30 (TRINTA) DIAS. DESCUMPRIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
. 1. Segundo entendimento deste Superior Tribunal firmado sob o rito dos recursos repetitivos, "
não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo
."(REsp 1.092.154/RS, Rel . Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 31/8/2009). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1810131 CE 2019/0110462-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

Assim, sem maiores delongas, é o caso de dar provimento parcial ao recurso, declarando-se a decadência da pretensão punitiva em relação ao AIT
BA00125411.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, pelo que
declaro a
decadência da pretensão punitiva em relação ao AIT BA00125411, com consequente anulação de seus efeitos (pecuniário, inclusive).

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)